Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732278-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA: “A perita prestou os esclarecimentos necessários quanto à metodologia utilizada para que alcançasse o preço médio da locação em agosto de 2013 (ID. 126229290). Para tanto, apurou o valor atual médio da locação e fez a regressão pelo IGPM, índice de correção mais recorrente em contratos de locação. A análise comparativa feita pela perita baseou-se em imóvel similar ao que é objeto deste processo e está condizente com a realidade de mercado, tendo em vista que, por meio de outros anúncios, a perita justificou que o valor de R$ 6.000,00, para o ano de 2022, corresponde ao preço médio de imóveis que são ofertados para locação no Condomínio Residencial Park Sul. Portanto, considero adequada a prova pericial produzida. Ademais, o autor impugnou a perícia, mas não trouxe o laudo de seu assistente técnico para confrontar as conclusões periciais e, tampouco, as suas alegações revelam qualquer erro da perita que enseje a modificação da conclusão pericial. Com efeito, adoto o laudo pericial como parâmetro para a liquidação dos lucros cessantes. Ante o exposto, declaro liquidados os lucros cessantes, devendo se tomar, para fins de cálculo, o valor do aluguel mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em agosto de 2013. Intime-se o autor para que apresente a sua planilha atualizada e, se tiver interesse, para que requeira o cumprimento de sentença. Caso a parte ré tenha interesse, poderá promover desde já o depósito espontâneo da quantia devida, a fim de evitar a incidência dos encargos decorrentes da mora.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em que alega obscuridade na decisão de ID 131270019 pela falta de clareza quanto ao período a ser considerado para os aluguéis fixados; contradição, pois inexiste quantia devida pelas requeridas, diante do pagamento realizado (ID 95618665); omissão, uma vez que não houve manifestação quanto ao pedido (ID 121096018) de restituição dos valores pagos pela perícia realizada. Intimados a se manifestarem, os embargados afirmaram que as embargantes não demonstraram na petição de embargos quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do CPC/15, pois as matérias que apontaram como objeto dos embargos serão analisadas em cumprimento de sentença É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Quanto à alegação de obscuridade, não se verifica incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas na decisão. No caso em análise, quanto ao período a ser considerado para os aluguéis fixados, a própria decisão afirma que adota o laudo pericial como parâmetro para a liquidação dos lucros cessantes. O laudo complementar (ID 126229290) estabelece que o valor do aluguel em agosto de 2013 corresponde a R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e que o valor seria reajustado anualmente, em agosto de 2014 para R$ 3.033,14 (três mil, trinta e três reais e quatorze centavos). Desta forma, no período estabelecido no acórdão de ID 95027882, o valor correspondente ao aluguel do imóvel pelo período de 28/08/2013 a 26/05/2014, o valor do aluguel seria de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). No que se refere à contradição apontada pela requerida, apesar desta já ter depositado o valor que entendia devido à época (ID 95618668), a verificação quanto à inexistência de quantia devida será realizada no cumprimento de sentença. Quanto à alegação de omissão, não houve manifestação sobre o ressarcimento do valor pago em favor da Perita Judicial, uma vez que não é cabível, pois havia controvérsia quanto ao valor dos lucros cessantes e foi necessária a perícia para estabelecer o quantum. Além disso, o próprio acórdão liquidando impôs expressamente que o valor deveria ser apurado em liquidação de sentença e a parte que tem de arcar com os honorários do perito é aquela que saiu vencida na fase de conhecimento. Neste sentido, o TJDFT já se manifestou em reiterados julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de liquidação de sentença rejeitou o pedido de formação de litisconsorte necessário ativo e imputou à executada a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 2. Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo quando demonstrado nos autos a legitimidade exclusiva da exequente, decorrente da sub-rogação em todos os direitos e obrigações sobre o imóvel, em razão de divórcio. 3. Na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. 4. Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui. Precedentes do TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1303548, 07268152620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração. Considerando que a pretensão de reanalisar a decisão não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação daquela, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Quanto ao pedido de ID 132455212, consoante o disposto no art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT “o pedido de cumprimento de sentença sujeita-se ao recolhimento de custas processuais”. Assim, intime-se a parte exequente para que junte a guia de custas da fase de cumprimento de sentença e o respectivo comprovante de pagamento. Ademais, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do depósito realizado pela executada (ID 95618668). Defiro o levantamento do restante dos honorários periciais depositados. Expeça-se o respectivo alvará.” As Agravantes sustentam (i) que realizaram o pagamento voluntário do débito; (ii) que, com exceção dos lucros cessantes, o Agravado concordou com o valor depositado; (iii) que a quantia englobava os lucros cessantes, calculados em R$ 3.000,00 mensais; (iv) que, como o valor homologado a título de lucros cessantes ficou abaixo dos valores depositados, inexiste débito remanescente; e (v) que a instauração do cumprimento de sentença, além de manifestamente indevida, poderá causar danos irreparáveis. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “b.1) DECLARAR a extinção do débito, em razão da homologação do cálculo apresentado pelo Perito Judicial, em valor inferior ao que já havia sido depositado pelas AGRAVANTES; b.2) RECONHECER o direito das AGRAVANTES ao ressarcimento dos valores pagos à maior, consistente na diferença entre o que foi considerado para fins de depósito judicial dos lucros cessantes, em R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, e o que foi definido em prova pericial, em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); b.3) RECONHECER o direito das AGRAVANTES à restituição das quantias despendidas com honorários periciais, diante da evidente má-fé do AGRAVADO, que ocasionou na produção de prova desnecessária, assim como em razão da sucumbência deste quanto ao pedido feito em liquidação de sentença”. Preparo recolhido (IDs 39706583 e 39706584). É o relatório. Decido. Não é possível, sem o mínimo aprofundamento cognitivo e probatório, inibir eventual iniciativa do Agravado para requerer o cumprimento de sentença, contexto dentro do qual as Agravantes poderão suscitar pagamento ou excesso de execução, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V e VII, do Código de Processo Civil. Nada obsta, também, que as Agravantes façam uso da prerrogativa de “oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo”, na forma do artigo 526 do Código de Processo Civil. O que não parece processualmente viável, no plano da cognição sumária, é simplesmente obstar o requerimento de cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator